Tribunal: STF
Processo: HC 109975
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo versa a competência deste e não de outros tribunais: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.”